Tribunal: STF
Processo: ARE 1579041
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. AGRAVO PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB AS TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. OMISSÃO DO REPASSE AO ESTADO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERO INADIMPLEMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. CONTUMÁCIA, DO MESMO MODO, CONFIGURADA. PUNIÇÃO QUE, ALIÁS, NÃO CONSTITUI PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. INSUBSISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE TRINTA E SEIS DELITOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. POR FIM, PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Comete o crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 o agente que, na condição de sócio-administrador de pessoa jurídica, livre e conscientemente deixa de recolher ao erário, no prazo legal, valores referentes a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que eram devidos. 



    2. Em conformidade com os preceitos constitucionais, o tipo penal previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 não impõe prisão civil por dívida, nem se trata de mero instrumento penal arrecadatório, mas, sim, pune com sanção privativa de liberdade a recusa do agente ao cumprimento de obrigação definida em lei, tipificando como conduta criminosa o não recolhimento de tributo. 



    3. A arguição de dificuldade econômica, por si só, não justifica o não recolhimento do ICMS ao erário, uma vez que o tributo em questão é imposto indireto, de modo que o consumidor final (contribuinte de fato) é quem arca com o valor no preço final do produto. 



    4. O acusado que, por meio de ações distintas, deixa de efetuar o recolhimento de tributos por trinta e seis meses, não comete um só crime, mas, a rigor, trinta e seis delitos na forma continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 



    5. Incabível o conhecimento, neste grau de jurisdição, de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não apreciado em primeiro grau, por ser matéria cuja análise incumbe ao juízo a quo.



    O julgamento dos embargos de declaração opostos restou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ATINENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE PRATICA O CRIME DE FORMA CONTUMAZ, ALÉM DE TER SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para trazer à baila teses inéditas ou provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado. 



    2. Nos termos do art. 28-A, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o chamado acordo de não persecução penal - ANPP não se aplica nos casos em que o agente pratica o crime de forma contumaz e/ou foi beneficiado anteriormente com a suspensão condicional do processo. 



    3. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há que falar na concessão de habeas corpus de ofício.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Assim, sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente